Tribunal: TJMT
Processo: 1009693-91.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009693-91.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FREDERICK THIECO SANTOS NUNES - CPF: 016.538.871-41 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ - CPF: 667.199.921-04 (ASSISTENTE), MARCIO ROBERTO CARUS - CPF: 595.156.861-72 (ASSISTENTE), ROSELY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 022.863.031-26 (ASSISTENTE), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (ASSISTENTE), GILBERTO DA SILVA SANTANA - CPF: 028.623.801-21 (ASSISTENTE), VITORIA SAYURI ALVES DA SILVA - CPF: 713.602.741-11 (ASSISTENTE), LEANDRO VIANA DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRÉ ALEXANDRE PEDROSA (ASSISTENTE), WEVERTON CESAR GUEDES GOMES (ASSISTENTE), MÁRCIO DA SILVA (ASSISTENTE), ALEF JUNIO CAMARGO RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), CLEBER LEITE SANTANA - CPF: 693.178.011-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV E VIII, CP) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – VERSÃO DO RÉU CONTRADITADA POR TESTEMUNHA OCULAR PRESENCIAL – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES FÁTICAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA E USO DE ARMA RESTRITA) – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE OCORRÊNCIA – LAUDO BALÍSTICO QUE ATESTA NATUREZA RESTRITA DA ARMA (PISTOLA 9MM) – EXCLUSÃO PERMITIDA APENAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES (ENUNCIADO N.o 02/TJMT) – 3. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO – NÃO ACOLHIMENTO – DELITOS AUTÔNOMOS – HOMICÍDIO PRATICADO COM ARMA DIVERSA (PISTOLA) DAQUELA OBJETO DO CRIME CONEXO (CARABINA) – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA JULGAR O CRIME CONEXO (ENUNCIADO N.o 38/TJMT) – ERRO MATERIAL DA PRONÚNCIA CORRIGIDO NESTA INSTÂNCIA (ART. 12 E NÃO ART. 14 DO ESTATUTO) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, IV e VIII, CP) e crime conexo do Estatuto do Desarmamento (art. 14 da Lei 10.826/03), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A Defesa pleiteia: a) A absolvição sumária, sob a tese de legítima defesa; b) A exclusão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa e do uso de arma de fogo de uso restrito; c) Subsidiariamente, a absorção (consunção) do crime conexo (porte de arma) pelo crime de homicídio.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, CPP) exige prova inequívoca e estreme de dúvidas. No caso, a versão do réu (agressão injusta) é confrontada diretamente pela versão da testemunha ocular (reação desproporcional), cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

4. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes (Enunciado n.o 02/TJMT). Há indícios de que a vítima foi surpreendida (inc. IV) e o laudo balístico atesta que a pistola 9mm utilizada no crime é de "uso restrito" (inc. VIII), justificando a manutenção para análise dos jurados.

5. Constata-se erro material na pronúncia quanto ao crime conexo. A denúncia imputa o art. 12 (posse) e não o art. 14 (porte), referente a uma segunda arma (Carabina .22) encontrada no veículo do réu, e não à arma do homicídio (Pistola 9mm).

6. Sendo as armas distintas, os crimes são autônomos. Não há relação de meio e fim (consunção) entre a posse da carabina (art. 12) e a execução do homicídio (com a pistola). Compete ao Júri o julgamento do crime conexo (Enunciado n.o 38/TJMT).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com correção de ofício do erro material da pronúncia quanto ao crime conexo (para art. 12 da Lei 10.826/03).

Tese de julgamento:

"1. A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova cabal e inconteste da excludente. Havendo duas versões plausíveis nos autos – a do réu e a da testemunha ocular – a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

2. As qualificadoras (art. 121, §2o, IV e VIII, CP) só podem ser decotadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes (Enunciado n.o 02/TJMT). Havendo indícios da surpresa e laudo pericial atestando o uso restrito da arma do crime, devem ser mantidas.

3. Não se aplica o princípio da consunção entre o crime de homicídio e o crime conexo de posse de arma de fogo (art. 12, Lei 10.826/03) quando os delitos se mostram autônomos, por ter sido o homicídio praticado com arma de fogo distinta (pistola) daquela apreendida em posse do agente (carabina), afastando a relação de meio e fim."

_______________

Dispositivos legais citados:
Código Penal (CP), art. 121, § 2o, IV e VIII; Lei n.o 10.826/03, arts. 12 e 14; Código de Processo Penal (CPP), arts. 78, I, 413, 415.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Orientativo n.o 02; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 38; STF, ARE 1.067.392/CE; STJ, AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF; STJ, AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FREDERICK THIECO SANTOS NUNES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação penal n.o 1009693-91.2023.8.11.0037, o pronunciou pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incs. IV e VIII do Código Penal
e
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
306988862
, o recorrente pugna por sua
“
impronúncia”
[
rectius
,
absolvição sumária
], ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao que agrega os pedidos subsidiários de

afastamento das qualificadoras
reconhecidas
,
reputando-as manifestamente improcedentes, e
impronúncia
d
o
crime conexo
, invocando a incidência do
princípio da consunção
.

Em contrarrazões anexadas sob o ID
306988864
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 306988866.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do
stricto sensu
, conforme o parecer de ID 318903855.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 306988860), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa de
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 218193654) que, no dia
10 de outubro de 2023
, por volta das 18h00, em um imóvel residencial em obras localizado na Rua Palermo, s/n, Bairro Parque das Águas, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora recorrente, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, desferiu disparos de arma de fogo de uso restrito (pistola e munições cal. 9mm) contra a vítima
Cleber Leite Santana
, atingindo-lhe nas regiões do abdômen, mão e braço direitos, coxa esquerda e especialmente na região frontal e regiões parietais esquerda e direita (cabeça), causando-lhe a morte por traumatismo crânio encefálico.

Consta, ainda, que na mesma data, por volta das 20h40, no Posto Aldo Locateli, localizado na Rua São Paulo, n. 1470, no bairro Parque Industrial, na cidade de Primavera do Leste/MT, o recorrente transportou arma de fogo de uso permitido, bem como munições e acessórios, consistentes em uma carabina cal. 22 LR, N. Série EWD4854543, 34 munições cal. 22 LR e dois carregadores de munição 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por tais fatos,
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos IV e VIII do Código Penal
, em concurso material com o crime tipificado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito de absolvição sumária do crime doloso contra a vida, ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações –
verificando a
materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP –, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, em mero juízo de admissibilidade da acusação, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas
, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque, a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, bem como no auto de prisão em flagrante (ID 218193306), boletim de ocorrência n.o 2023.289017 (ID 218193307), termo de exibição e apreensão n.o 2023.16.419604 (ID 218193310), relatórios de investigação (IDs 218193327 e 218193340), laudo pericial de local de crime (ID 218193655) e laudo de necropsia (ID 218193339), apontando como causa da morte traumatismo crânio encefálico, provocado por projétil de arma de fogo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento de
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
no ilícito, notadamente porque admitiu, em
ambas as oportunidades em que foi ouvido
, ter percutido disparos de arma de fogo contra o ofendido (ID 218193317 e ID 218193763).

Contudo, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido, o
recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão.

Na hipótese dos autos,
FREDERICK
asseverou
em juízo
suposto contexto de violência protagonizado pelo ofendido em seu desfavor, notadamente ao descrever ter sido agarrado pelo pescoço e golpeado com socos no rosto, em meio a um ataque de fúria ocorrido de inopino.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório
, o ora recorrente esclareceu que
Cleber
, prestador de serviços de alvenaria e pintura, havia abandonado a execução da obra de sua residência, deixando-a inacabada para assumir outro serviço e, em decorrência desse impasse, afirmou ter se dirigido até o local onde a vítima se encontrava para tentar solucionar a pendência, oportunidade em que acordaram que, ainda naquele dia, iriam até a construção de sua propriedade a fim de transferir o encargo a terceiro, tendo
Cleber
declarado não pretender finalizar o trabalho por considerar o declarante “chato”.

Prosseguiu relatando que, atendendo a contato telefônico posterior da própria vítima, dirigiu-se à propriedade ao entardecer, acompanhado de sua esposa, que permaneceu no veículo, e portando sua arma de fogo, o que alegou ter feito de forma preventiva, por ter realizado pagamentos vultosos em espécie a seus funcionários naquele dia. Ao chegar, estranhou o fato de
Cleber
já o aguardar dentro do imóvel, e, por se tratar de um local ermo e cercado por obras desabitadas, optou por desembarcar armado por precaução.

Relatou que, já no interior da residência, encontrou a vítima e seu irmão
Gilberto
, que também presta serviços como pintor, com quem ajustou cordialmente a finalização do serviço, inclusive por valor superior ao original. Todavia, após o acerto,
Cleber
lhe disse que
“não era mais pra encher o saco dele” sic
e, em seguida, o agarrou pelo pescoço, desferindo-lhe socos no rosto
.

Nesse contexto é que o recorrente afirma que, ao perceber a aproximação de
Gilberto
e temendo uma agressão conjunta, agravada pela presença de ferramentas de construção no local, que poderiam ser usadas como armas,
sacou sua pistola e, instintivamente, atirou contra
Cleber
, sem precisar a quantidade de disparos. Ademais, disse que durante o entrevero, o ofendido tentou desarmá-lo, momento em que mais um tiro foi percutido, atingindo a vítima em uma das mãos, provocando sua queda ao solo.

Segundo a versão do recorrente, após
Cleber
cair, manteve a arma apontada a
Gilberto
, temendo nova investida, mas este apenas lhe solicitou que se retirasse do local. Em seguida,
FREDERICK
afirma que entrou em seu veículo com a esposa e contactou seu advogado, que o orientou a recolher a arma utilizada e encontrá-lo no posto de combustíveis “Aldo Locatelli”. Antes do encontro, passou em sua residência para pegar algumas peças de roupa e outra arma de fogo que possuía, com a finalidade de apresentá-las à autoridade policial. Informou que, já no posto, enquanto aguardava para abastecer, foi abordado por policiais militares, negando qualquer intenção de fuga (ID 218193763).

Não obstante tal perspectiva, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o recorrente sofrera injusta agressão atual ou iminente, tampouco que se utilizou dos meios moderados para efetivamente repeli-la, uma vez que é confrontada pelo que se extrai dos outros elementos de convicção angariados na etapa judicial, notadamente as declarações prestadas por
Gilberto da Silva Santana
, irmão da vítima.

A narrativa do mencionado oitivado destaca aparente desproporção na reação do ora recorrente após
Cleber
supostamente o segurar pelo pescoço após uma negociação, motivo pelo qual
FREDERICK
, descontente com a atitude do prestador de serviços, sacou a pistola e percutiu disparos contra o ofendido, foragindo do local em seguida; tanto que foi localizado pela polícia em um posto de combustível, enquanto abastecia seu veículo.

Nesse ponto, destaca-se o ponderado na fase policial e em juízo por
Gilberto
(ID 218193313 e 218193763), que efetivamente presenciou o ocorrido e elucidou:

“[...] QUE conversaram e se acertaram pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); QUE num dado momento, CLEBER por ser sincero, falou para FREDERICK que o serviço a ser executado na casa era muito chato e que ele não tinha interesse em continuar e falou também para FREDERICK não ir mais na obra onde ele estava trabalhando para lhe incomodar;
QUE essa frase "NÃO QUERO QUE VOCÊ VÁ NA OBRA ME INCOMODAR" o CLEBER falou duas ou três vezes para FREDERICK
, tendo ele respondido que iriam pegar o número de telefone do depoente e qualquer dúvida durante o serviço falariam diretamente (Frederick e Gilberto); Indagado, respondeu que esse diálogo foi de forma tranquila, porém
CLEBER tinha um jeito ríspido de falar
;
QUE ao final desse diálogo o CLEBER se aproximou de FREDERICK e pegou no pescoço dele com as duas mãos, mas não chegou a apertar, e nesse momento o depoente interveio para apartá-los, porém o FREDERICK deu um passo para trás e sacou uma pistola de dentro da roupa, que estava velada, e já iniciou os disparos em direção a CLEBER
; QUE ao ver os disparos o depoente ainda
tentou ajudar CLEBER a se desviar e correr sentido a rua, porém ele caiu ao chão e FREDERICK continuou atirando, tendo o depoente ouvido cerca de 10 a 11 disparos
[...]” sic
- ID 218193313.

Daí porque, ao jungir tais provas, é crível a conclusão de que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se a atitude de
Cleber
, tal como narrada pelo acusado, efetivamente corresponde à injusta agressão, bem como, se os meios empregados por ele foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria violência, nos moldes estipulados no art. 25 do CP.

Apresentados tais elementos de convicção, vê-se que, apesar do suposto contexto de violência proposto pela i. defesa, ao fim e ao cabo, vislumbro que a versão de
FREDERICK
não se apresenta indene de dúvida, e em certa medida é confrontada por outros elementos de provas, os quais
contradizem a legítima defesa por ele alegada,
e,
a priori
, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Por ora,
e tal como bem esmiuçado na r. decisão de pronúncia, não há como afirmar, indubitavelmente, que

o recorrente

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Além do mais, como se sabe, nesta fase processual, preponderando elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas, impõe-se
submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a
apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Friso, oportunamente, que nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de
superação de tal preceito
, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Do pretenso afastamento das qualificadoras do homicídio:

No que tange à segunda vertente recursal, é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que a possibilidade de sua incidência deflui na necessidade de ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto, acerca do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois
“vítima e réu teriam se desentendido, tendo a vítima encostado em seu pescoço, oportunidade em que o réu sacou a arma e atirou na vítima que, já no chão, teria recebido outro disparo em sua cabeça, prejudicando-lhe as possibilidades de reação e defesa” sic
ID 306988853
.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados por
Gilberto da Silva Santana
, que presenciou o ocorrido,
acerca da possível dinâmica do ilícito, dando conta da atuação do recorrente, munindo-se da arma de fogo que escondia em sua cintura e apontando-a em direção ao ofendido, surpreendendo-o com mais de 10 disparos, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

No que se refere ao emprego de
arma de fogo de uso restrito ou proibido,
vê-se que os argumentos esposados na denúncia foram tidos como admissíveis, tendo a d. magistrada
a quo
acolhido a tese de que
“consta que os disparos que ceifaram a vida da vítima partiram de uma Pistola Taurus (brasil) G3 Cal. 9 mm, classificada como de uso restrito”
(
vide
ID
306988853
).

Com efeito, consta no Laudo de Balística no 211.2.13.9067.2023.144363-A01, subscrito pelo perito criminal Pierre Biancardini Junior, que a arma de fogo empregada pelo ora recorrente para percutir os disparos contra
Cleber
, identificada no aludido laudo pericial como “AF-A” caracteriza-se como
“
de uso restrito
conforme Art. 12, III do Decreto no 11.615, de 21/07/2023”
(ID 218193681).

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

3. Da almejada incidência do princípio da consunção para impronúncia do crime conexo:

De proêmio, importa consignar que, conquanto no dispositivo da r. sentença de pronúncia conste a imputação do recorrente no art. 14 do Estatuto do Desarmamento,
constato a ocorrência de erro material
, haja vista que a narrativa contida na exordial acusatória (ID 218193654) e tida como admissível pela d. magistrada
a quo
(ID 306988854) descreve a suposta prática do delito tipificado no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
– uso de arma de fogo de
uso permitido
.

Feito tal registro, com relação ao crime conexo descrito na denúncia, a i. Defesa almeja a incidência do princípio da consunção, de modo que o crime-meio (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), seja absorvido pelo crime-fim (homicídio qualificado), face a relação de dependência comprovada nos autos.

Entretanto, é sabido que na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I, e do art. 413, §1.o, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção no intuito de evitar dupla punição pelo mesmo fato, quando restar demonstrado de forma inequívoca que as condutas narradas na incoativa ministerial não são autônomas.

Dessarte, subsistindo o mínimo de dúvida quanto ao vínculo entre as condutas ilícitas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, sua análise competirá ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência deste, a quem incumbe a apreciação do mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por outro que, com este, eventualmente tenha sido cometido.

Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual a questão encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n.o 38
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pontuando que
"Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal".

Na hipótese, ainda que a defesa técnica do recorrente alegue que o suposto porte de arma de fogo por ele praticado na data do fato não passaria de um meio para a finalidade de consumar o crime doloso contra a vida, há elementos cognitivos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas e colocam em dúvida a efetiva interligação entre elas por uma relação de meio-e-fim.

Conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão n. 202316419604 (ID 218193310), foram apreendidas com o recorrente duas armas de fogo distintas: uma Pistola Taurus brasil G3 Cal. 9 mm, N. Série ACN744848, utilizada no crime de homicídio, e uma Carabina Lr Cal. 22, N. Série EWD4854543, com 34 munições calibre 22 e dois carregadores, que não foi utilizada no crime contra a vida.

Tais peculiaridades, aliás, foram mencionadas pelos Policiais Militares
Fernando dos Santos Freitas
e
Ebson Benedito Bernardino da Cruz
ID 218193763), segundo os quais
FREDERICK
foi abordado
em um posto de combustíveis
, após o crime, quando estava na fila para abastecer seu veículo,
tendo em sua posse, além da arma utilizada no crime, outra arma de fogo (carabina calibre 22), munições
e pertences pessoais.

Tais elementos de convicção registram certa margem de plausibilidade à imputação ministerial, evidenciando a autonomia da conduta ilícita descrita no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, uma vez que a arma objeto deste crime (carabina calibre 22)
não foi a mesma utilizada no homicídio
(pistola 9mm), não havendo, portanto, relação de meio e fim entre os delitos.

Assim, não se perde de vista que remanescem sérias dúvidas acerca do nexo de dependência ou subordinação entre as duas condutas, de modo que, havendo indícios de que as condutas delitivas em questão foram praticadas de forma independente, com desígnios autônomos, não é possível a aplicação do princípio da consunção na fase de pronúncia, dada a necessidade de revolvimento probatório, que torna imperiosa a submissão da matéria ao c. Conselho de Sentença.

Feitos tais apontamentos, entendo inadmissível a pronta aplicação do princípio da consunção, de modo a conservar incólume a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
, a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 1009693-91.2023.8.11.0037.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025